Tribunal: TJBA
Processo: 8000089-29.2021.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000089-29.2021.8.05.0132

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s):

APELADO: JACIANE DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s):NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR TITULAÇÃO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. REQUISITO ÚNICO DE COMPROVAÇÃO DA TITULAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO § 4º DO ART. 10 DA LEI MUNICIPAL Nº 230/2012. RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS À DATA DO REQUERIMENTO. ASTREINTES. CABIMENTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC Nº 136/2025. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DIFERIDA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, determinando a promoção horizontal por titulação de servidora do magistério municipal (da Classe III para a Classe IV), com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, além da implementação da progressão e pagamento das diferenças remuneratórias.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se parte das razões recursais deve ser conhecida, diante da ausência de correlação com a matéria decidida na sentença; (ii) saber se a progressão horizontal por titulação depende de ato administrativo formal de deferimento para produzir efeitos financeiros; (iii) saber se o reconhecimento judicial da progressão com efeitos retroativos viola os arts. 37 e 169 da Constituição Federal; (iv) saber se é cabível a fixação de
astreintes
contra a Fazenda Pública e se devem ser limitados os efeitos fin
anceiros da progressão;
(v) saber se os consectários legais e os honorários advocatícios fixados na sentença comportam ajuste de ofício, à luz da EC nº 136/2025 e do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, pois parte das razões recursais trata de matéria estranha ao objeto da lide, não atendendo ao requisito de regularidade formal previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

4. O § 4º do art. 10 da Lei Municipal nº 230/2012 não é aplicável à progressão horizontal por titulação. O art. 9º, I, c/c art. 10, § 1º, da referida lei prevê um único requisito para a progressão horizontal: a comprovação da titulação. O § 2º do art. 10 e o parágrafo único do art. 11 referem-se exclusivamente à progressão vertical. Preenchido o requisito e protocolado o requerimento administrativo, o direito subjetivo à progressão está configurado, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento.

5. Não há violação ao art. 169 da Constituição Federal, pois a despesa decorre de obrigação prevista em lei municipal, cabendo ao ente público prever em seu planejamento orçamentário o cumprimento das regras de seu plano de carreira.

6. É cabível a imposição de
astreintes
contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. De ofício, promove-se a adequação dos consectários legais às alterações constitucionais introduzidas pela EC nº 136/2025, aplicando-se, a partir de 10/09/2025, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ. Também de ofício, determina-se o diferimento da fixação do percentual de honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado, em razão da iliquidez da sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida, com ajustes de ofício quanto aos consectários legais e ao momento de fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. O § 4º do art. 10 da Lei Municipal nº 230/2012 do Município de Itiúba/BA não é aplicável à progressão horizontal por titulação do magistério público municipal. 2. É cabível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer decorrente de decisão judicial. 3. Em sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ser diferida para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37 e 169; CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, II e 11, 1.010, II e III, e 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 230/2012 (Município de Itiúba/BA), arts. 9º, I, 10, §§ 1º, 2º e 4º, e 11, parágrafo único; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; STF, Tema 810; STJ, REsp nº 1.878.908/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02/02/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 419.020/RN, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 18/10/2016; TJ-BA, APL nº 8000792-96.2017.8.05.0132, 2ª Câmara Cível, j. 19/12/2018; TJ-BA, APL nº 8000392-48.2018.8.05.0132, 4ª Câmara Cível, j. 17/08/2022; TJ-BA, APL nº 8000793-81.2017.8.05.0132, 4ª Câmara Cível, j. 25/04/2019; TJ-SP, Apelação Cível nº 1014943-75.2024.8.26.0224, 7ª Câmara de Direito Público, j. 06/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000089-29.2021.8.05.0132, em que figura como Apelante o Município de Itiúba/BA e Apelada Jaciane dos Santos Ribeiro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator